Tribunal: TJMT
Processo: 1007439-78.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007439-78.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (APELANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (APELANTE), MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO - CPF: 040.113.608-64 (APELANTE), ROSA MARIA ORTEGA ORTIZ - CPF: 267.828.878-19 (APELANTE), ALEXANDRE DOMENE ORTIZ - CPF: 165.969.958-44 (APELANTE), ELIANA MARTIN TORRES - CPF: 325.352.441-87 (APELANTE), NELSON ORTEGA ORTIZ - CPF: 007.125.741-15 (APELANTE), COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS DE SORRISO LTDA - CNPJ: 01.856.254/0001-79 (APELADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (APELANTE), ESPÓLIOS DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER E MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPÇÃO (APELANTE), MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO - CPF: 040.113.608-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA ORTEGA ORTIZ - CPF: 267.828.878-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DOMENE ORTIZ - CPF: 165.969.958-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA MARTIN TORRES - CPF: 325.352.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON ORTEGA ORTIZ - CPF: 007.125.741-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Cível do TJMT, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva (usucapião) em favor da parte embargada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, com base nos artigos 7º e 8º do CPC, como alegado pelos embargantes, especialmente em relação à não realização de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam vícios no acórdão recorrido, que abordou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados, rejeitando a alegação de cerceamento de defesa e confirmando o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

4. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de mérito ou à simples discordância da parte com o julgamento, sendo inadmissível a utilização desse recurso para forçar novo julgamento da questão.

5. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não pode ser feito pela mera indicação de dispositivos legais, sem apontar omissão ou contradição real no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de mérito ou simples prequestionamento, sendo exigida a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ESPÓLIOS DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER e MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPÇÃO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida
nos autos da ação de “
Reivindicatória
”

(Proc. nº 1007439-78.2019.8.11.0040), ajuizada pelos embargantes contra a COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUÍNOS DE SORRISO LTDA., que acolheu a exceção de usucapião arguida pela ré/embargada em contestação por reputar satisfatoriamente demonstrado que “
há mais de 25 anos
” a Cooperativa exerce com “
animus domini
” sobre a área reivindicada (394,1853 hectares), localizada dentro do perímetro do imóvel objeto da matrícula nº 17.701 do SRI da comarca de Sorriso/MT, com extensão territorial total de 9.878 hectares, e, assim, julgou improcedente o pedido reivindicatório e prejudicado o pleito reconvencional, condenando os autores/embargantes, com apoio no princípio da causalidade, aos ônus sucumbenciais referentes à principal e à reconvenção, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 221918658).

Os embargantes alegam que o v. acórdão viola os artigos 7º, e 8º, do CPC,
eis que “
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada não pode se confundir com o mérito, pois, lhe antecede a questão
”, justamente por representar afronta ao exercício do direito dos recorrentes de produzir a prova pericial imprescindível à comprovação do pedido reivindicatório, e se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse eg. Tribunal
.

Pede
, pois, sejam acolhidos os embargos para que sejam supridos os pontos omissos
(cf. Id nº 224963690).

Intimada, a Cooperativa/embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 230721680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Os embargantes simplesmente ignoram toda a fundamentação do acórdão embargado, fazendo-se surdos à minuciosa explicação de que a r. sentença apelada é praticamente idêntica à proferida nos autos das outras duas ações Reivindicatórias ajuizadas pelo Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver e pela viúva Maria do Rosário Ortega Ortiz contra Argino Bedin e Ediles Zanchetin Bedin em relação a outras porções de terras localizadas dentro do perímetro do imóvel objeto da matrícula nº 17.701 do SRI da Comarca de Sorriso/MT (Proc. nº 0000001-77.2003.8.11.0040 e Proc. nº 0000003-47.2003.8.11.0040).

A sentença una proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT naquelas outras duas demandas foram desafiadas pelos Recursos de Apelação Cível de mesma numeração, ambos interpostos por Espólio e viúva, sob fundamentação bastante semelhante às razões do apelo ora em apreciação, com arguições de nulidade por cerceamento de defesa, alegações de inaplicabilidade do Código Civil de 2002 e afirmações de falta de preenchimento dos requisitos à declaração de prescrição aquisitiva.

Os recursos tramitaram perante a eg. 2ª Câmara de Direito Privado, mas, em razão da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo por todos os membros daquele distinto Órgão Julgador, foram julgados na Sessão de Julgamento do dia 21/06/2023 por Turma Julgadora integralmente composta, em substituição legal, pelos membros desta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, a saber, Desembargadores João Ferreira Filho, Sebastião Barbosa Farias e Nilza Maria Pôssas de Carvalho, relator, 1º e 2ª Vogal, respectivamente (cf. acórdão vinculado ao Id. nº 174056677 do Recurso de Apelação Cível nº 0000001-77.2003.8.11.0040).

E nesta demanda, os embargantes igualmente se queixam de que r. sentença apelada “
expressamente declarou que não iria decidir a matéria à luz do melhor título, por conta da sentença da ação declaratória de nulidade de ato jurídico 0002874-67.2008.4.01.3603 que tramitou na Justiça Federal
” (sic – cf. Id. nº 207581166 - pág. 4), tese repelida pela fundamentação dos v. acórdãos proferidos naqueles dois outros recursos, com destaque para o fato de que, tratando-se de recursos com razões mui semelhantes, interpostos contra sentenças de praticamente idêntica fundamentação, o desfecho decisório deve ser o mesmo, a saber, a chancela e ratificação do exame do mérito da questão controvertida pelo MM. Juiz sentenciante sob a ótica da prescrição aquisitiva e a conclusão sentencial de preenchimento dos requisitos à aquisição originária.

Portanto, como já dito, repito, à exemplo do ocorrido nos autos dos RAC nº 0000001-77.2003.8.11.0040 e 0000003-47.2003.8.11.0040, não haveria outro desfecho possível senão a manutenção, por esta instância julgadora, da improcedência da pretensão reivindicatória e o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor da Cooperativa/ré/apelada/embargada em relação à área de 394,1853 hectares localizada dentro do perímetro do imóvel objeto da matrícula nº 17.701 do SRI da Comarca de Sorriso/MT.

Não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo, sendo meramente voluntariosa e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelos embargantes, servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”, de modo que, “ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024